Tribunal: TJBA
Processo: 8043462-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043462-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IAGO DE JESUS FARIAS

Advogado(s)
:
SUNAI AZEVEDO RALILE AGUIAR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA AUTODECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO EVIDENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato que buscava, em sede de tutela antecipada, sua reinclusão como cotista (pardo) no concurso para soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, após exclusão decorrente de parecer desfavorável da comissão de heteroidentificação racial.

O agravante sustentou estar em “zona cinzenta fenotípica” e apontou a existência de voto favorável entre os três avaliadores como indicativo de dúvida razoável. Alegou risco de prejuízo irreversível diante do andamento das etapas do certame.

II. Questão em discussão: O ponto central reside na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu o agravante da condição de cotista, bem como na verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à continuidade no concurso.

III. Razões de decidir: O Edital SAEB nº 05/2022 prevê que a autodeclaração racial é dotada de presunção relativa, podendo ser afastada por decisão fundamentada da comissão de heteroidentificação, quando constatada incompatibilidade fenotípica.

A decisão administrativa de exclusão do candidato baseou-se em parecer técnico fundamentado, não se verificando vício de forma, desvio de finalidade ou erro evidente.

A presença de voto dissidente não invalida, por si só, a deliberação majoritária da comissão, cuja atuação é orientada por critérios técnicos e pautada pela impessoalidade.

A documentação apresentada pelo agravante, como registros fotográficos e vínculos familiares, não se mostrou apta a infirmar o juízo técnico proferido pela banca avaliadora.

Ausentes elementos que demonstrem probabilidade do direito ou risco de dano grave e irreversível, revela-se incabível a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043462-50.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IAGO DE JESUS FARIAS,
onde figura como agravados
ESTADO DA BAHIA e outros
, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA